Tribunal: TJMT
Processo: 1022775-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022775-77.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOÃO RODRIGUES SOBRINHO AGRAVADA: MARIA REGINA DAS NEVES SOBRINHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEMONSTRADOS (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO RODRIGUES SOBRINHO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Joaquim, que, nos autos da Ação de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda e Cancelamento de Registro Imobiliário no 0000111-81.2017.8.11.0106 - Código 76752, ajuizada por MARIA REGINA DAS NEVES SOBRINHO, não reconheceu a prescrição suscitada pelo réu/recorrente (Id. 68430951 dos autos originários).
Foram opostos embargos de declaração contra a decisão do Magistrado a quo, porém rejeitados (Id. 70442966 dos autos originários).
Em suas razões, o agravante aduz preliminarmente que: a) não foi acolhida a matéria de ordem pública suscitada de prescrição, b) ocorreu à negativa da prestação jurisdicional, uma vez que o Magistrado de primeiro grau supriu às omissões apontadas e c) ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e isonomia pelo indeferimento da prova testemunhal.
No mérito afiança pela presunção dos fatos como verdadeiros em relação a: i) compra e venda do imóvel em discussão, ii) separação das partes desde 1989, iii) união do agravante com outra pessoa até o ano de 2010 e iv) prescrição do negócio jurídico, tendo como termo inicial a data em que foi firmado e não a “suposta” data em que a parte agravada diz ter tomado ciência do fato.
Requer, seja concedida a liminar para suspender a tramitação do processo até o julgamento do agravo e, no mérito, o provimento do recurso.
É a síntese do necessário.
DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Reporto o trecho da decisão do Magistrado a quo:
“(...) 1) Das Questões Processuais Pendentes
Constata-se da manifestação ulterior (Id. 67739984) a alegação de prescrição à pretensão da autora.
Sobre isso, manifestou o requerido o decurso do prazo de 04 (quatro) anos para a autora ingressar com a ação competente. Isso porque, eu seus argumentos, o divórcio de fato do casal deu-se ainda no ano de 1988, oportunidade em que iniciou a contagem do prazo prescricional.
Contudo, tal pretensão não merece prosperar.
Malgrado tenha sustentado o requerido João que o divórcio de fato do casal deu-se no ano de 1988, este não logrou êxito em comprovar suas alegações, notadamente porquanto a sentença a qual faz menção – referente ao divórcio litigioso que tramitou à Comarca de Morrinhos GO – não faz especificações quanto à data do divórcio.
De tal sorte, deixando de comprovar o requerido a separação de fato no período informado, a saber 1988, não há o que falar em prescrição.
É que, nos termos do artigo 168, inciso I do Código Civil de 1916, e do artigo 197, inciso I do Código Civil de 2002, a prescrição não corre na constância da sociedade conjugal, que para todos os efeitos, ocorreu somente no ano de 2013.
Quanto a impugnação aos benefícios da assistência judiciária gratuita, assiste razão ao requerido.
O feito coleciona informações de suposta contradição em relação a hipossuficiência financeira da requerente.
Consoante previsto no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos. A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Poder Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, sendo deferida de modo excepcional, apenas quando perfeitamente comprovada.
A simples juntada de histórico de créditos não suprime dúvidas quanto a real situação financeira da parte, ainda mais valendo-se de informações de posses por parte da autora. Não demonstrado o estado de hipossuficiência econômica da parte, a negativa do benefício da gratuidade é medida que se impõe.
(...)
Isto posto, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente comprovante de recolhimento das taxas iniciais, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.
Para fins de celeridade processual, passo ao saneamento do feito, cuja eficácia, consequentemente, só produzirá efeitos com o pagamento das custas iniciais.
2) Da delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória e a especificação os meios de prova admitidos
De acordo com os documentos anexados aos autos, verifica-se que as partes contradizem-se no que diz respeito a falsificação ou não da assinatura aposta na escritura pública que originou a presente lide, fixo-o como pontos controvertidos da presente demanda, a ser solvido pela instrução probatória.
Salienta-se que, conquanto controvertidos pelas partes, não necessariamente todos os fatos acima apontados são interessantes à causa. Contudo, como ambas as partes se contradizem acerca de tais pontos, propicia-se a produção da prova a fim de se evitar arguições de cerceamento de defesa.
No que diz respeito a produção de provas, hei por bem indeferir a produção de prova testemunhal, na medida em que o ato jurídico ao qual requer-se a anulação ocorreu no ano de 1989, de modo que eventuais testemunhas de muito pouco contribuiriam para a solvência da lide.
Ademais, a perícia grafotécnica representa meio de prova suficiente para dirimir a presente discussão.
Outrossim, considerando que somente a autora apresentou os pontos controversos para serem dirimidos pela produção de prova, determino a produção de prova pericial a ser realizada nos autos.
3) Da distribuição do ônus da prova
O artigo 373 do Código de Processo Civil é claro ao aduzir que:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
No caso presente, mantém-se a distribuição do ônus probatório na forma como disposto pelo CPC, cabendo aos demandantes provar suas alegações.
4) Das questões de direito relevantes para a decisão do mérito
A ação em tela se alicerça nas disposições constantes do Código Civil atinentes aos negócios jurídicos.
5) Da realização de perícia
Diante da ausência de provas judicializadas que se mostrem suficientes para a análise de mérito, e, considerando ainda o poder do magistrado, determino a realização de prova pericial” (Id. 68430951 - autos originários).
Assim, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso.
Ademais, o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator